Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704586-77.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FERREIRA MACHADO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Visando a evitar decisão surpresa, e em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, INTIMEM-SE o apelante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar de violação à regra da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões de ID 42635738. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora